Tribunal: TJDFT
Processo: 0004578-98.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004578-98.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARTUR GONCALVES BARBOSA CESSIONÁRIO: BASA-BRASILIA ALIMENTOS S/A DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Em que pese a determinação judicial, já cumprida, de habilitação da cessionária BASA – BRASÍLIA ALIMENTOS S/A (CNPJ 01.029.206/0001-07) (ID 8230926, p. 122), com o objetivo de zelar pela regularidade no pagamento do presente precatório, intime-se a referida interessada para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos: a) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; b) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; c) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; d) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; e) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor ARTUR GONÇALVES BARBOSA para a cessionária BASA – BRASÍLIA ALIMENTOS S/A; f) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; h) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Publique-se em nome do Dr. Marcelo Ramos Correia, OAB/DF no 15.598. 2. Os documentos colacionados pelos interessados EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, ARGUS ENGENHARIA E MARKETING IMOBILIÁRIA LTDA e JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e MARIA DAS MERCÊS DA SILVA CARVALHO, não atendem ao determinado no despacho de ID 20637269. Assim, intimem-se para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, cumprirem integralmente o referido despacho, salientando que os documentos e procurações para o(s) advogado(s) devem estar atualizados. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto